Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE. SINGULARIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último.
2. No caso dos autos, a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida, pelo Juízo a quo, em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021.
3. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT.
4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão.
5. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses.
6. Agravo interno conhecido e não conhecido.